Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo NÚMERO DO PROCESSO: 0723087-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1316826, proferido pela e. 3a Turma Cível que negou provimento ao recurso do ente federativo, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF), “para condenar o réu na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. Acrescenta-se que o Acórdão n. 1316826 ainda deu provimento ao recurso do Sindicato, “para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida”. Noticia ter o Sindsasc/DF ajuizado ação coletiva pleiteando a condenação do ente federativo ao pagamento da última parcela do reajuste nos anexos indicados no artigo 18 da Lei n. 5.184/2013, com efeitos retroativos a partir do mês de novembro de 2015. Citado, “apresentou contestação (id 6251822) suscitando fato notório consubstanciado na crise econômica e financeira que assolou o ente no final de 2014 (se estendendo pelos anos seguintes), com significativo déficit financeiro que ensejou (1) parcelamento dos salários dos servidores; (2) atrasos nos pagamentos de fornecedores; (3) utilização de valores constantes em depósitos judiciais; (4) utilização de 75% do Fundo do IPREV; (5) lançamento de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS); e (6) ainda a superação do limite máximo de despesas de pessoal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inviabilizando a implementação da última parcela dos reajustes concedidos a 32 categorias pelas normas de 2013”. Findo o iter processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido principal, “ao principal fundamento de que ‘a insuficiência orçamentária estaria restrita ao exercício em que promulgada a norma””. Interpôs apelação, que foi desprovida, por maioria, sendo que “a eminente Turma julgadora entendeu (1) pela não aplicação do entendimento vinculante do Tema 864 do STF, que se aplicaria apenas nas hipóteses de revisão geral anual de remuneração; (2) a prevalência da determinação contida na norma legal que concedeu o reajuste em detrimentos das exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal; e (3) pela ausência de prova para a comprovação da ausência de dotação orçamentária”. Os recursos especial e extraordinário interpostos “foram rejeitados ao principal fundamento de que a controvérsia envolve aplicação de legislação infraconstitucional local”. O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. Aduz o Distrito Federal que o mencionado acórdão, ao pontuar que “a ausência de dotação orçamentária suficiente implica ‘suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada’ contraria os arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da LC 101/2000”, além do Tema 864 – RE 905357. Assenta que “o efeito vinculante não é apenas da tese fixada, mas também da ratio decidendi contida no respectivo acórdão”, de modo que, contrariamente ao afirmado no acórdão rescindendo, seria aplicável a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, haja vista o precedente qualificado exigir a dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO para “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”. Consequentemente, também seria equivocada a conclusão externada no acórdão, no sentido de que “a suspensão da eficácia da norma se limitaria ao exercício em que foi promulgada, não havendo necessidade de cumprimento dos dois requisitos do artigo 169, § 1o, da CF e da Tese firmada no Tema 864 para o direito ao reajuste, que se daria automaticamente no exercício seguinte, devendo as leis orçamentárias dos exercícios posteriores contemplar os recursos”. Acrescenta que o reajuste sem a previsão orçamentária também contraria os arts. 17, 18 e 21 da LRF, bem como os arts. 165 e seguintes da Constituição Federal e o arts. 147 e seguintes da LODF, por ferir os postulados do equilíbrio orçamentário e do equilíbrio fiscal previstos nos respectivos dispositivos. Aponta violação aos “arts. 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15, quando afirmou: ‘...o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013 ... Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal’”. No ponto, articula ser fato notório “a falta de orçamento suficiente para os reajustes da Lei 5.184/2013”. E, “se o Tribunal entendesse necessária a prova sobre a questão orçamentária, devia ter anulado a sentença e mandado produzi-la (art. 472 do CPC/15) – ao invés de julgar a ação procedente por falta de prova do réu. Ao fazê-lo, o acórdão rescindendo aplicou de forma manifestamente errada as normas processuais de produção da prova”. Ademais, teria juntado ampla documentação apta a demonstrar a ausência de dotação orçamentária para o reajuste. Quanto ao erro de fato, assinala que o acórdão considerou que a LDO de 2015 teria autorizado a despesa de pessoal, com previsão “sob a rubrica ‘REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)’, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais)”. Porém, segundo entende, “essa premissa de fato está equivocada. O acórdão ignorou documentos do processo que demonstram inexistir dotação suficiente para a despesa – sobre eles, não há uma palavra no acórdão”. Sustenta que a rubrica não teria sido reservada para o reajuste da Carreira de Assistência Social e Cultural. Cita a Nota Técnica n. 6/2020 – SEEC/SPLAN/SUOP, que teria estimado que “o valor anual necessário seria de 1,344 bilhão” e “o julgamento do IRDR 2017.00.2.011208-8, envolvendo também a aplicação de norma de 2013 que concedeu reajuste sem lastro orçamentário, constou expressamente a presença do fato notório da crise financeira e orçamentária e também a desnecessidade de produção probatória a respeito”. Alega também a ocorrência de erro no acórdão rescindendo ao afirmar que “o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de magistério público fazem jus ao recebimento do reajuste”, quando, em realidade, “foi constatado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) que o DF ainda no governo anterior já havia extrapolado o limite máximo de gastos com pessoal, conforme Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do corpo técnico do referido Tribunal, relativo ao 1o quadrimestre de 2015 (Processo n. 15601/2015-e)”. Faz alusão à Nota n. 01/2017-GAB/SEF, que identicamente demonstraria a precária situação econômico-financeira do erário. Ainda, indica que, “em ação rescisória idêntica a esta (Processo no 0714419- 75.2024.8.07.0000 – decisão de ID 57978101), envolvendo a carreira do Magistério Público e fundada sob as mesmas premissas, a eminente Relatora deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o deslinde do mérito”. Entendendo exposta a probabilidade do direito vindicado, assim como o perigo de demora, ante a iminência do ajuizamento de milhares de execuções individuais no Tribunal, requer “a concessão do pedido liminar de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC”. No mérito, pleiteia: a) em juízo rescindente (judicium rescindens), pela desconstituição do acórdão da 3a Turma Cível do TJDFT proferido na ação coletiva 0702195- 95.2017.8.07.0018, pois proferido em manifesta violação aos arts. 169, § 1o, I, da CF/88; 21, I, da LC 101/2000; 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15; 165 e seguintes da CF/88; 147 e seguintes da LODF; e em erro de fato; b) em juízo rescisório (judicium rescissorium), pelo julgamento de improcedência da ação coletiva, pois, inexistindo dotação orçamentária, os arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da LC 101/2000 e o Tema 864 – RE 905357 impedem a concessão do reajuste pretendido. Sem recolhimento de custas e depósito prévio, diante da isenção irrogada ao ente público. Conforme certidão ao ID 59969985, os autos vieram conclusos a esta Relatoria “de acordo com art. 90 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo em vista o Exmo. Des. Relator encontrar-se afastado em licença médica”. Ao ID 59975339, o Sindsasc/DF apresenta petição denominada “manifestação prévia”, especialmente para noticiar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391/DF, que transitou em julgado em 22/5/2024 e afastariam os argumentos vertidos pelo Distrito Federal. Pleiteia o indeferimento da medida liminar pretendida pelo Distrito Federal, bem como sua intimação para apresentação de contestação. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A celeuma envolve a Lei Distrital 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, e concedeu reajuste escalonado aos respectivos servidores. Em síntese, alega o Distrito Federal que o Acórdão n. 1316826, ao manter a sentença, violou especialmente os arts. 169, § 1o, I, da CF/88 e 21, I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864/STF por ausência de prévia dotação orçamentária e previsão na LOA. Além dos arts. 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15, quando considerou que o Distrito Federal não teria justamente comprovado a ausência de dotação orçamentária. Invoca, ainda, erro de fato, ao argumento de que a precariedade das contas públicas era fato notório, além de ter demonstrado essa condição nos autos. Para análise do pleito liminar, afigura-se suficiente o julgamento da ADI 7391 AgR, assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) É certo que o julgamento concluiu pela negativa de “provimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta”, ajuizada pelo ente federativo para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184, de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015. Porém, a Exma. Sr. Ministra Cármen Lúcia também proferiu voto de mérito e, inicialmente foi acompanhada por três ministros, conforme Extrato de Ata, in verbis: EXTRATO DE ATA AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.391 PROCED.: DISTRITO FEDERAL RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA AGTE.(S) : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGDO.(A/S) : CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AM. CURIAE. : SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC ADV.(A/S) : PAULO FONTES DE RESENDE (38633/DF, 57828A/GO) ADV.(A/S) : EDUARDO SILVA LUZ (15222/PI) Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Cristiano Zanin, Edson Fachin e Dias Toffoli, que, inicialmente, negavam provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta e, se superada a questão relativa ao agravo, julgavam improcedente o pedido nela formulado, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 17.11.2023 a 24.11.2023. Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Concluído o julgamento, não houve voto dissidente. Do voto proferido pela eminente Relatora, destacam-se as seguintes passagens, pertinentes para a apreciação do pedido liminar, ad litteris: O cotejo dos argumentos expostos na petição inicial restringe a análise da questão ao alegado vício de inconstitucionalidade da norma questionada pela ausência de prévia dotação orçamentária. No ponto, anote-se constar da Exposição de Motivos n. 08/2013 – GAB/SEAP, exarada pelo Secretário de Estado de Administração Pública na data da proposição legislativa que subsidiou a edição da Lei n. 5.184/2013, da qual consta o art. 18, norma questionada: (...) Pela exposição de motivos, há indicação da estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa da norma questionada nesta ação. A proposta legislativa da qual se originou a norma impugnada ajustou-se à exigência de previsão orçamentária quanto ao atendimento das despesas que resultariam da sua execução. Em concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica para reajuste que ocorreria dois anos após a vigência inicial da norma, não enseja a declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da inexistência de efeitos financeiros imediatos quando da edição da norma. Mesmo que se concluísse pela necessidade de prévia dotação orçamentária em legislação específica, as normas não poderiam ser declaradas inconstitucionais, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. (...) A ausência de dotação orçamentária prévia está no plano da ineficácia da norma, por impedir a aplicação da legislação pela qual se determine aumento de despesa no respectivo exercício financeiro. Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada. (...) No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.321.146, de minha relatoria, contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual se assentou que “a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento”, decidi que o Tema 864 não se aplica ao caso em exame (...) Assentou, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013, “não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal”. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[1], o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. Acerca do erro de fato, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2] listam requisitos para sua configuração, in verbis: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). Na hipótese, a princípio, teria havido pronunciamento judicial acerca da questão probatório acerca da dotação orçamentária, conforme trecho a seguir transcrito: Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte ré para apresentação de contestação, na forma do art. 970 do CPC e conforme procuração acostada ao ID 59975342. Prazo de 15 (quinze) dias. Desnecessária a citação, diante da angularização da relação processual, mediante petição ao ID 59975339, apresentada pela parte ré. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [2] NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.061.